Tribunal: TJDFT
Processo: 0006232-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006232-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: REGIANE DE PIETRO CURCIO JOVERNO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. 1. Coisa julga quanto à competência da justiça comum. Decisão do TRF1 excluiu a Caixa Econômica Federal do feito e declinou da competência para a Justiça Comum Estadual. 2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize as razões de seu convencimento, o que foi feito no presente caso. 3. É indevida a integração do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) ao salário de contribuição, quando comprovado adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação de Direitos Previdenciários. A recorrente aponta violação ao artigo 457, §1o, da CLT e ao enunciado 170 da Súmula do STJ, afirmando a natureza salarial da CTVA, bem como a necessidade de ser incluída no salário de participação, ao argumento de haver expressa determinação contratual de aplicação das aludidas verbas. Assevera ser nítida a necessidade de resolução da matéria trabalhista para que se proceda à interpretação da natureza salarial da rubrica e sua inclusão no salário de participação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do TRF4 a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (. 31976027 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 457, §1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o regulamento do plano de benefícios, assentou que “(...) indevida a integração do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), ao salário de contribuição da autora quando comprovado adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano, sobretudo quando ausente previsão legal e contratual que a fundamente.” (ID 23129249 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os regulamentos do “Plano REG/REPLAN” e do demoninado “NOVO PLANO”, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 170 da Súmula do STJ, porquanto “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso. (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030